Tribunal: TJMT
Processo: 1014683-13.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014683-13.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSEANE SANTOS COUTO - CPF: 013.990.081-02 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), VANESSA GOMES LEITE - CPF: 015.574.951-06 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ZERIAN SOUZA ALVES - CPF: 728.744.221-34 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), GERALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 000.026.591-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.353.041-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DUTRA DE JESUS registrado(a) civilmente como SEBASTIAO DUTRA DE JESUS - CPF: 274.787.261-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Sebastião Dutra de Jesus, Zerian Souza Alves, Vanessa Gomes Leite e Roseane Santos Couto contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Zerian pleiteia redução da pena e aplicação do tráfico privilegiado no grau máximo; Vanessa e Roseane pedem absolvição, redução da pena-base e alteração do regime prisional; Sebastião exige restituição do veículo utilizado no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) A suficiência das provas para condenação; (ii) A redução da pena-base; (iii) A aplicação do atenuante de confissão na fração de 1/6 (um sexto) e da redutora do tráfico privilegiado no grau máximo; (iv) A adequação do regime prisional; (v) A restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas coligidas, como o auto de prisão em flagrante, depoimentos e laudos periciais, comprovam a materialidade e autoria do delito, sendo inviável a absolvição das rés.

4.

A pena-base fixada acima do mínimo legal justifica-se pela expressiva quantidade de droga apreendida (23.135 kg de cocaína), conforme art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo idônea a fundamentação do juízo.

5.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar de 1/6 (um sexto), enquanto a redutora do tráfico privilegiado, em razão da condição de "mula", fixa-se também em 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do STJ.

6.

A gravidade concreta das condutas e a quantidade de droga justificam o regime fechado, em conformidade com o Enunciado 47 do TJMT.

7.

A restituição do veículo é inviável, já que comprovada sua utilização no tráfico, nos termos do art. 243 da CF e art. 63 da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação no tráfico de drogas exige prova robusta, sendo suficiente o robusto conjunto probatório apresentado nos autos.

2.

A expressiva quantidade e a natureza da droga autorizam o aumento da pena-base em grau superior ao indicado pelo STJ.

3.

Não tendo sido fundamentada a redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6, conforme entendimento do STJ.

4.

A condição de “mula” do tráfico justifica a aplicação da fração mínima (1/6 - um sexto) do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.

5.

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.

6.

O veículo utilizado no tráfico de drogas não deve ser restituído ao proprietário, mesmo que terceiro de boa-fé, se comprovado que era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, como no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 42; PCP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 782.526/RS; TJMT, Anunciado Criminal n. 47.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Sebastião Dutra de Jesus
,
Roseane Santos Couto, Vanessa Gomes Leite
e
Zerian Souza Alves
,

objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou as rés
Roseane Santos Couto
e
Vanessa Gomes Leite
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e a ré
Zerian Souza Alves
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, também em regime inicial fechado, como incursas nas sanções do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O apelante
Sebastião Dutra de Jesus
, se intitulando terceiro de boa-fé, se insurge contra o perdimento do veículo VW/VIRTUS, placa RGB4E96, apreendido na posse de Zerian Souza Alves na data do flagrante, sustentando violação ao devido processo legal pela ausência de análise das razões veiculadas no incidente de restituição de n. 1003136-39.2024.8.11.0042.

Alega que o bem foi por ele adquirido com dinheiro lícito e que não tem qualquer envolvimento no delito em questão, razão pela qual lhe é devida a restituição ansiada

(id. 215061715).

As rés
Roseane Santos Couto
e
Vanessa Gomes Leite
alegam que as provas dos autos são insuficientes para amparar a condenação a elas imposta, requerendo, em relação à dosimetria aplicada, a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda. A ré Vanessa pugna, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade (ids. 215061716 e 215061720).

Por sua vez, o inconformismo da ré
Zerian Souza Alves
se restringe à dosimetria da pena, argumentando que a fração utilizada pelo sentenciante para reduzir a reprimenda pela atenuante da confissão deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) e o reconhecimento do tráfico privilegiado, dada a sua condição de “mula”, enseja a aplicação em grau máximo. Pugna, também, pela fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena que lhe foi imposta (id.

215061725).

Nas contrarrazões de id.

215061727, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento de todos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos interpostos (id. 226479185).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Zerian Souza Alves
,
Vanessa Gomes Leite
e
Roseane Santos Couto
, como incursas nas sanções d
o crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão da prática das seguintes condutas, descritas na denúncia carreada à id. 215059532.

“(...)Conforme inquérito policial, dia 10 de agosto de 2023, por volta das 15h20 min, no estacionamento do Supermercado Comper, localizado na Av. Dante Martins de Oliveira, no bairro Jardim Itália, no município de Cuiabá/MT, as denunciadas Zerian Souza Alves, Vanessa Gomes Leite e Roseane Santos Couto, transportavam, para outros fins que não o consumo pessoal, 21 (vinte e uma) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 23,135 kg (vinte e três quilogramas e cento e trinta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2023.130751-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, a equipe da inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar recebeu por meio do disque denúncia, informações de que três mulheres entregariam expressiva quantidade de entorpecentes no estacionamento do Supermercado Comper, do bairro Jardim Itália.

Segundo os informes, as suspeitas estariam em um veículo VW Virtus, de cor preta, e entregariam a droga a uma terceira pessoa que iria até o local em um veículo GM Cruze, de cor preta.

Nesse contexto, uma equipe de apoio da PM foi acionada para auxiliar os policiais da ALI na ocorrência; já no local, após prévio monitoramento, os militares observaram que a denunciada Roseane saiu do referido veículo Virtus, momento em que constataram que ela possuía as mesmas características e vestes referidas.

Os agentes procederam a revista pessoal em Roseane, mas nada de ilícito foi encontrado, então, os policiais se aproximaram do veículo Virtus, onde estava a denunciada Zerian, no banco do motorista, e a denunciada Vanessa, no banco do passageiro dianteiro.

Realizada busca no veículo, foi encontrada uma bolsa de viagem de cor rosa contendo 21 (vinte e um) tabletes de pasta base de cocaína, sendo que 18 (dezoito) estavam em embalagem azul, 02 (dois) de cor roxa, e 01 (um) em embalagem transparente.

Inicialmente, perante a autoridade policial as três denunciadas optaram por permanecer em silêncio.

Contudo, no dia 23/08/2023, Zerian compareceu espontaneamente na delegacia, ocasião em que manifestou interesse em esclarecer os fatos. Interrogada perante a autoridade policial, a investigada confessou o tráfico de drogas; relatou que é proprietária de três empresas no ramo de prestação de serviço, e que Vanessa é sua sócia na empresa SG Prestadora de Serviço Ltda; narrou que recebeu proposta de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) para pegar a droga em uma rua desconhecida do bairro Jardim dos Estados, em Várzea

Grande/MT e entregar no estacionamento do Supermercado Comper para um terceiro desconhecido; disse que recebeu as instruções via telefone celular; declarou que a informação de que um pessoal pagaria pelo transporte da droga foi dada por uma diarista, mas não se recorda quem é, já que contrata várias prestadoras de serviços como freelancer; explicou que aceitou a proposta em decorrência de problemas financeiros; alegou que Vanessa não tinha conhecimento da droga no carro, e que Vanessa havia chegado do Nortão, onde estava a trabalho, e que buscou Vanessa no Shopping Pantanal, sendo que Roseane que é uma diarista, já estava no veículo, pois a deixaria em local de trabalho. Na ocasião, forneceu a senha e autorizou o acesso do seu aparelho celular marca Redmi/Xiaomi 11.

Diante dessa circunstância, a autoridade policial solicitou à direção da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, a liberação da denunciada Vanessa para interrogatório.

No dia 23/08/2023, Vanessa foi interrogada perante a autoridade policial, ocasião em que negou o tráfico de drogas e disse que não era de seu conhecimento a droga encontrada no veículo, bem como Zerian não comentou nada acerca do entorpecente; confirmou que é sócia de Zerian na empresa SG Prestadora de Serviço Ltda; disse que havia chegado de viagem no dia dos fatos e que se encontrou com Zerian no Shopping Pantanal, ocasião em que Zerian estava na companhia de Roseane, prestadora de serviços, a qual deixaria no posto de trabalho no Abrigo Bom Jesus; relatou que saíram do Shopping e Zerian disse que precisaria ir até o Supermercado Comper; disse que já no local, permaneceu sentada no banco do passageiro, onde trabalhava pelo celular; narrou que Roseane foi abordada por um policial armado e sem farda assim que saiu do veículo; disse que a bolsa florida com a droga foi encontrada atrás do banco do passageiro; admitiu que um dos CNPJ possui dois débitos vencidos, e que os outros CNPJ possuem vários débitos vencidos segundo informado por Zerian, que é a responsável administrativa. Na ocasião, forneceu a senha e autorizou o acesso do seu aparelho celular marca Samsung A71.

Registra-se que a autoridade policial representou pela quebra de sigilo dos dados telefônicos nos aparelhos celulares apreendidos com as denunciadas, conforme medida cautelar nº 1014811-33.2023.8.11.0042.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que a denunciada Roseane responde por tráfico de drogas interestadual (autos nº 5504272-64.2022.8.09.0011 – 2ª Vara Criminal de Jataí/GO), em razão de ter sido flagrada pela PRF transportando mais de 1 Kg (um quilograma) de pasta base de cocaína, no dia 19/08/2022.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados no veículo onde estavam as denunciadas, bem como, a confissão extrajudicial da denunciada Zerian. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecentes apreendido, aliado ao registro criminal da denunciada Roseane, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Zerian Souza Alves, Vanessa Gomes Leite e Roseane Santos Couto como incursas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)”

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou as rés Roseane Santos Couto e Vanessa Gomes Leite

à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e a ré

Zerian Souza Alves

à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, também em regime inicial fechado, como incursas nas sanções do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A condenação é a razão do inconformismo das apelantes
Roseane Santos Couto e Vanessa Gomes Leite
, sob o argumento de insuficiência de provas. Se insurgem também contra a dosimetria, pugnando pela redução da pena-base para o mínimo legal, além de requererem a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda. A ré Vanessa requer, ainda, lhe seja garantido o direito de recorrer em liberdade (ids. 215061716 e 215061720).

A insurgência da ré Zerian Souza Alves, por sua vez,

se restringe à dosimetria da pena, razão pela qual pleiteia seja observado o parâmetro de 1/6 pelo reconhecimento da atenuante da confissão e aplicada a fração máxima pelo reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. Pugna, ainda, pela fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena (id. 215061725).

Ainda, na condição de terceiro de boa-fé, o apelante Sebastião Dutra de Jesus requer a restituição do veículo VW/VIRTUS, placa RGB4E96, apreendido na posse de Zerian Souza Alves na data do flagrante.

Em razão da pluralidade de apelantes e diante da existência de pedidos comuns, por questão didática, os pleitos comuns serão abordados em tópico único.

Do pleito de absolvição formulado pelas rés Roseane Santos Couto e Vanessa Gomes Leite

A materialidade do crime de tráfico de drogas imputado às acusadas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id.

215059463), termo de exibição e apreensão (id. 215059466), boletim de ocorrência (id.

215059478), laudos periciais (ids.

215059493, 215059511, 215061651 e 215061652), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em seus depoimentos na fase judicial, as rés apresentaram versões recheadas de contradições acerca dos fatos ocorridos na data em que foram flagradas com 21 (vinte e um) tabletes de pasta base de
cocaína
, com massa total de
23,135 kg (vinte e três quilogramas e cento e trinta e cinco gramas)
, dentro do veículo em que estavam, no estacionamento de um supermercado localizado no Bairro Jardim Itália, nesta Capital.

Por importante, transcreve-se os depoimentos prestados pelas rés em juízo, tal como consta na sentença de id. 215061682, os quais encontram-se disponíveis nos relatórios de mídias carreado à id. 215059627, 215059628 e 215059629. Vejamos:

Ré
Zerian Souza Alves
: “(...)
É da senhora esse veículo Virtus (...)? Não (...) esse carro Virtus eu sempre pegava emprestado do meu padrasto quando tinha muita demanda na rua, sempre fazia, fora os contratos, sempre fazia limpeza pós-obra e naquele dia eu tinha emprestado porque a Vanessa estava no outro carro. E aí como que foi a história, vocês foram fazer o que no Comper, junto com dona Roseane e a Vanessa? Eu vou nesse momento ratificar tudo que eu disse na sede policial, eu cometi o maior erro da minha vida, eu nunca mexi com isso (...) e eu tava num ato de desespero muito grande, a minha empresa precisava fazer um recolhimento de FGTS no dia sete de agosto, porque eu precisava comprovar esse recolhimento (...) pra poder receber a próxima nota fiscal (...) e já era dia dez (...) e sendo honesta (...) eu sempre carreguei diarista, é a nossa rotina cobrir falta de funcionário, a gente tinha duas horas pra cobrir uma mão de obra de um local pro outro, porque o contrato regia isso, e em outro momento, acho que foi no começo do ano, eu tinha feito esse tipo de comentário no carro com uma diarista, tenho medo de cita o nome porque eu tenho a integridade da minha família, dos meu filhos, eu moro sozinha com eles e são três crianças, e eu sei o bairro Doutor Fábio eu carreguei essa diarista e falei assim: ‘to muito endividada, eu preciso pegar limpeza para as obras’ (...) e essa diarista disse: ‘olha, tem um jeito rápido de você ganhar dinheiro, eu tenho contato de um pessoal’, mas também não falou que tipo de pessoal que era, eu falei assim: ‘então tá, passa meu contato’ e no momento desse, justamente nesse dia que eu estava de manhã num condomínio, nem vou citar o nome porque eu também atendia alguns condomínios de Cuiabá, e aí eles entraram em contato comigo eles entraram em contato comigo, falou: “olha, você pode pegar uma bolsa no final da Várzea Grande, Jardim dos Estados, numa rua sem saída (...) e levar aí pra mim (...) no momento de desespero, era guia de mais de onze mil de FGTS que eu precisava pagar (...) e eles me falaram que iam me pagar dezesseis e oitocentos, né, que é o que eu precisava pra recolher esse fundo de garantia (...) pra mim parecia tão simples, eu não sabia de quantidade, não sabia que tipo de droga (...). A senhora sabia que era droga? Eu sabia que era entorpecente, mas não sabia que tipo de droga. A senhora pegou esse entorpecente onde mesmo? Atrás da rodoviária, final da Várzea Grande (...). E a senhora estava sozinha? Nesse momento eu tava sozinha porque foi na parte da manhã, aí quando foi perto de meio dia, o escritório me ligou falando que tinha faltado uma funcionária na fundação onde a gente atende fisioterapeuta, cuidador de idoso (...) limpeza e portaria (...) e eu já tava com aquilo, sendo bem sincera, eu me arrependi, mas eu já tava com aquela porcaria no carro e eu não tinha mais como voltar e aí eu tava esperando alguém me ligar pra ver onde que eu tinha que deixar aquilo. E que hora ia ligar pra senhora pra marcar o lugar pra deixar essa droga? Que hora que ligaram? Já era meio dia e quarenta. A senhora estava sozinha no carro na hora que ligaram? Não (...) eu já estava no estacionamento do Shopping Pantanal porque eu tinha, a Vanessa tinha chego de Sinop, a Roseane ela tinha encontrado comigo no Shopping, porque de lá eu já ia levar ela no posto de trabalho pra fazer essa diária e aí eles falaram assim: ‘desce agora lá pro Comper’ e assim, pra mim era algo tão simples pra deixar no meio de um estacionamento e quando foi abordado, eu achei que eles iam me matar (...). A saíram do Pantanal, pegou dona Roseane e a dona Vanessa? No shopping Pantanal a gente se encontrou. E a senhora falou para elas que ia no Comper fazer o quê? Eu falei que ia passar no Comper pra comprar qualquer coisa pra comer, foi o que falei pra elas. Chegou lá e por que só a Roseane desceu do carro e vocês ficaram no carro? Não, eu já ia descer (...) ela falou que ia descer pra fumar, mas eu já ia descer. A polícia chegou nessa hora? Foi muito rápido, quando eu estacionei o carro, ela desceu, quando eu ia descer, chegou o policial (...). E a Vanessa e a Roseane tinham conhecimento dessa droga? Não, não tinham. Perguntas da acusação – A senhora vai assumir a propriedade sozinha dessa droga? Não tem como eu incriminar pessoas que não tinham conhecimento (...). O fato da Roseane já responder um processo por tráfico de uma quantidade até razoável, isso aí é só uma coincidência então, dela tá lá junto com a senhora? Doutor, eu não tinha conhecimento, a Roseane eu conheci ali naquele dia no Shopping Pantanal, o nosso escritório quando vai deixar curriculum lá (...) eles puxam somente ficha de antecedentes criminais. Então a senhora não conhecia ela? Não conhecia (...). Perguntas do juízo – A Vanessa era sócia da sua empresa? É, eu tenho três CNPJ’s, e ela é sócia em um deles. E ela não tinha conhecimento do recolhimento dessa guia não de FGTS? Doutor, ela passava até meses fora de Cuiabá, porque ela cuidava do contrato que a gente tem em Lucas do Rio Verde, a Chevrolet de Sorriso e algumas concessionárias em Sinop, então, a Vanessa fazia o serviço de bater máquina no piso, treinar funcionário, então, assim, nem conta bancária eu raramente deixava ela ter acesso (...).”

Ré
Roseane Santos Couto
: “(...)
O que a senhora estava fazendo com as duas no veículo, a Vanessa e a Zerian? (...) Eu já tinha feito

obra pra elas, né, pós-obras, eu

já tinha entregado vários curriculum em várias obras, eu já tinha feito uma pós-obra pra elas, então esse dia elas me ligaram pra mim

fazer, pra substituir uma cuidadora e era pra mim encontrar com elas lá no Pantanal, encontrei com elas no Pantanal, encontrei com a

Zerian, aí a Zerian falou que tava esperando uma pessoa e nisso a Vanessa chegou e aí elas só falou que tinha que passar num lugar e
ela passou no Comper, eu sai do carro pra fumar um cigarro e foi na hora que pegaram a gente pra
abordagem. Quem dirigia o carro (...)? A Zerian (...). A senhora não tinha conhecimento dessa droga no carro não? Não, não. A senhora desceu pra fumar? Isso, ela pegou no Pantanal Shopping, eu encontrei com elas ali, né, que meu ônibus para ali na frente, encontrei com elas ali no Shopping Pantanal, do Shopping Pantanal elas pediram que iam descer só pra fazer num sei o que que elas ia entregar (...) então, entrei no carro e fui com elas. A senhora ia pra onde com elas? Eu ia cobrir uma cuidadora, eu ia fazer meio período. Mas por que a senhora foi com elas, se a senhora podia pegar ônibus? Porque geralmente elas que levam, porque como elas tinham que achar uma pessoa rápido pra entrar no lugar da outra cuidadora, elas iam me levar. Mas ela é o que, quem contrata as cuidadoras, a Vanessa ou a Zerian? Olha, a Vanessa eu não conheço, conheci no dia, a Zerian eu conheço mais ou menos por causa do dia que ela me ligou, né. Não estou entendendo, ela ligou pra senhora pra levar pra cuidar de alguém? Sim, ela é dona da empresa, né. A empresa dela que contrata? Sim. A senhora desconhecia essa droga no carro? Não, não tinha conhecimento. Perguntas da acusação – Vocês estavam paradas ali no Comper por qual motivo? Eu não sei o motivo, elas só falaram que iam passar no Comper, eu desci do carro, sai pra fumar um cigarro. Então se a iniciativa era delas de parar ali na frente do Comper, por que só a senhora desceu do carro, então, e elas ficaram lá dentro? Não, a Zerian também saiu, não sei se ela demorou pra voltar ou não, eu sei que eu sai e fui fumar um cigarro. Os policiais falaram que foi só a senhora que desceu e que elas foram abordadas dentro do carro e a senhora pro lado de fora? Eu tava bem mais longe. Então, por que elas não desceram do carro, se elas que falaram que tinham que ir lá? Não sei o motivo. Qual das duas falou que tinha que parar no Comper? A Zerian. E ela não
chegou a dizer qual o motivo? Não, não chegou (...) como eu ia entrar como cuidadora, tinha que chegar e fazer higienização. E onde que era esse serviço (...)? Se não me engano era no Abrigo Bom Jesus. A senhora já respondeu processo por tráfico, né? Sim. E a senhora foi condenada? Não. O processo já encerrou? Não. Perguntas do juízo – A Zerian compareceu espontaneamente na delegacia e confessou a prática do tráfico e disse que quando ela foi no shopping Pantanal, ela foi buscas a Vanessa e não a senhora, a senhora já estava no carro com ela (...) quando a Vanessa entrou no carro a senhora já estava no carro, a senhora falou que estava no Shopping Pantanal aguardando a Zerian? Não, porque meu ônibus para na frente do Shopping Pantanal (...) foi combinado de nós encontrar no Shopping Pantanal (...) ela ficou esperando a Vanessa no Shopping Pantanal também (...) eu fiquei no carro, demorou um pouco a Vanessa chegou (...).”

Ré
Vanessa Gomes Leite
:
“(...) A senhora estava no carro junto com a Zerian e a Roseane (...)? No momento da abordagem sim (...). Onde que a senhora estava quando a Zerian foi buscar a senhora? No Shopping Pantanal. Ela buscou a senhora no Shopping pra levar aonde? Nós tínhamos uma reunião num condomínio. E quem estava no carro com a dona Zerian na hora que ela foi buscar a senhora? A diarista. A Roseane? Sim. Algum momento a dona Zerian falou pra senhora que teria que passar no Comper (...)? Não. Quando vocês pararam no Comper, a senhora não perguntou pra ela o que iria fazer lá ou não? Não, porque a Roseane pediu pra deixar ela lá. A Roseane ia ficar no Comper? Isso. A senhora ouviu da Roseane isso? Sim (...) na verdade a Roseane estava falando pra Zerian que ia ficar no Comper. A senhora tinha conhecimento dessa droga? Não senhor. Perguntas da acusação – Por que a Zerian marcou com a senhora lá nesse Shopping? Pra gente almoçar e depois ir pra reunião (...). Quando a senhora chegou no Shopping a Zerian já estava lá, a outra, a Roseane também? Sim. Essa reunião que vocês iam participar a senhora sabe do que se tratava? Nós prestamos serviço no condomínio Florais Itália (...). Então vocês iam no condomínio Florais Itália? Sim. A senhora reside, residia junto com a Zerian? Sim. E por que vocês não foram juntas, então, de casa? Eu estava vindo de Sinop. A senhora tinha chegado de Sinop naquele dia? Sim. No momento lá, na hora, a senhora falou que a Roseane tinha pedido pra deixar ela no Comper, a Zerian parou o veículo e aí o que aconteceu? E aí a gente ficou esperando, ela falou que alguém ia buscar ela, que tava chegando, faltava poucos minutos. Ela falou que alguém ia chegar lá pra pegar ela? O Uber (...). Estranho isso, né, por que ela já estava de carona com vocês, aí ia no Comper pra pegar um Uber? Porque ela ia fazer uma diária na empresa e aí ela desistiu, teve algum imprevisto, não sei, ela falou que queria ficar no Comper. E aí ela desceu do veículo? Sim. E aí vocês ficaram aguardando lá? Sim. E desse tempo que vocês ficaram paradas e a abordagem policial demorou quanto tempo? Não me recordo (...) em torno de vinte a trinta minutos no máximo. A senhora tinha visto essa sacola com a droga? Não senhor. A sacola não estava dentro do carro? Eu entrei no banco do passageiro, da frente. A senhora estava no banco do passageiro da frente e a droga estava atrás é isso? Sim senhor. Perguntas do juízo – (...) Perante a autoridade policial a senhora disse que a Zerian ia deixar a Roseane no Abrigo Bom Jesus e pra nós aqui a senhora falou que ela levou no Comper, não entendi? Não, a diária que ela ia fazer era no Abrigo Bom Jesus, ela pediu pra ficar no Comper. A senhora também disse que a Zerian relatou que saíram do Shopping, relatou pra vocês que ia até o Supermercado Comper e a senhora falou que na verdade foi a Roseane que pediu pra ir no Comper. Foi a Zerian que falou ou foi a Roseane? A Roseane falando com a Zerian que ia ficar no Comper (...).”

À toda evidência, as versões contraditórias apresentadas pelas rés sobre o fato criminoso são dissonantes dos elementos de provas carreados aos autos e fragiliza a confissão da ré Zerian, revelando a nítida tentativa das acusadas de afastar a responsabilidade criminal que recai sobre elas.

Com efeito, a acusada Roseane afirmou ter encontrado as rés Zerian e Vanessa no Shopping Pantanal, pois a sua contratante, Zerian, a levaria para cobrir a falta de uma funcionária cuidadora de idosos. Afirmou que já conhecia Zerian, pois em outra ocasião havia sido contratada por ela para prestar serviço de pós obra em uma empresa, contrariamente ao que disse Zerian, que afirmou ter conhecido Roseane naquele dia.

Roseane afirmou que foi ao Supermercado Comper porque Zerian disse que precisava passar lá, relatando que quando chegou ao mercado, desceu do carro para fumar um cigarro. Por sua vez, Vanessa disse que Roseane é quem teria pedido para Zerian deixá-la no mercado, pois Roseane havia desistido de prestar o serviço no Abrigo Bom Jesus, naquela tarde.

Zerian afirmou ter passado no mercado Comper para comer algo, mas Vanessa ponderou que ela e Zerian marcaram de almoçarem no Shopping Pantanal e depois irem a uma reunião no condomínio Florais Itália, todavia, disse que não almoçaram, não apresentando nenhuma justificativa por saírem de um local repleto de restaurantes e
fast food’s
e se deslocarem para o mercado Comper do Jardim Itália, ignorando o outro mercado Comper existente a menos de 1km do Shopping Pantanal.

Zerian afirmou que após chegarem no Comper, Roseane desceu do veículo e, imediatamente, foram abordadas por policiais sem farda e armados. Vanessa, contrariamente, afirmou que a polícia demorou cerca de 20 a 30 minutos para chegar depois que Roseane desceu do carro para esperar um Uber, pois havia desistido de cobrir o trabalho no abrigo.

A razão porque Zerian e Vanessa supostamente ficaram cerca de 30 minutos no estacionamento do mercado esperando Roseane pegar um Uber não foi explicada. E qualquer explicação nesse sentido iria contra o afirmado pela própria Zerian, acerca da urgência em encontrar outra pessoa para cobrir um serviço diante da falta de algum colaborador. Ora, se Roseane havia desistido de prestar o serviço no Abrigo Bom Jesus, teriam elas (Zerian e Vanessa), como donas da empresa de prestação de serviços, que imediatamente ir à procura de outro prestador e não ficar esperando um Uber para Roseane por meia hora. A própria Roseane afirmou o motivo de não ter ido de ônibus ao Abrigo Bom Jesus: “
porque como elas tinham que achar uma pessoa rápido pra entrar no lugar da outra cuidadora, elas iam me levar”.

As rés também não explicaram o porquê saíram do Shopping Pantanal para irem até o Comper do Jardim Itália deixar Roseane, se o Abrigo Bom Jesus, onde Roseane prestaria serviço, fica há menos de 2 km do referido shopping. Mesmo que se considerasse verdade o fato de Roseane ter desistido de prestar o serviço no abrigo, não há nenhuma explicação por parte das rés do motivo pelo qual a ré Roseane não pegou o Uber no Shopping Pantanal, havendo necessidade de que Zerian e Vanessa a levasse até o Comper do Jardim Itália para que Roseane, de lá, contactasse o aplicativo de viagem. Isso é, no mínimo, estranho.

Chama atenção também o fato de Zerian afirmar que morava sozinha com os três filhos e Vanessa confirmar que residia com Zerian.

As versões das rés não encontram amparo nas demais provas produzidas nos autos, além de serem contraditórias entre si, destoam da versão apresentada pelo
Policial

Militar José Paulino da Silva Júnior
que, em Juízo (id. 215059630), minuciou os fatos, afirmando que era nítido o desencontro nas versões apresentadas pelas acusadas no momento da abordagem, pois destoavam entre si.

Ponderou que a informação que recebeu da agência de inteligência era a de que havia uma denúncia de que um veículo Cruze, de cor preta, iria fazer uma entrega de entorpecentes no estacionamento do mercado Comper do Jardim Itália. Ponderou que estava na equipe de apoio e quando chegou no estacionamento do supermercado as rés já haviam sido abordadas pela equipe do serviço de inteligência, em um veículo Virtus e, inclusive, localizado a droga, que estava em uma mala cor de rosa, porcionada em vários tabletes, no banco de trás do veículo.

A testemunha afirmou que após a finalização da ocorrência, em conversa no grupo de segurança pública, teve ciência que duas das acusadas trafegavam na rodovia sentido de Porto Espiridião para Cáceres, e que foram abordadas pela PRF no veículo Cruze de cor preta, veículo que era esperado no Supermercado Comper. Explicou que as acusadas abordadas já eram alvo de monitoramento, e foram reconhecidas pelos agentes da PRF por meio de fotos veiculadas no grupo de pessoas integrantes da segurança pública.

Vale lembrar que a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiveram a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto, como no caso dos autos.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 08)
.”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

O relatório confeccionado a partir dos dados extraídos do aparelho celular de Zerian confirmam as informações extraoficiais repassadas pelo policial militar ouvido em juízo, embora ela tenha tido o cuidado de apagar as conversas recentes com seus comparsas na época dos fatos. O diálogo entre Zerian e o interlocutor “Montes”, entre os meses de fevereiro de 2023 e abril de 2023, meses antes dos fatos, demonstra que a confissão de Zerian no sentido de que havia praticado o fato apurado nestes autos porque estava passando por uma crise financeira na empresa e precisava de dinheiro para pagar uma guia de FGTS é mais uma tentativa de se eximir da sua responsabilidade penal, já que as conversas demonstraram um profundo envolvimento dela e da parceira Vanessa com o tráfico de drogas, pois evidenciam que elas transportavam grande quantidade de drogas entre Estados da Federação.

A transcrição do resumo das conversas, contido nos memoriais finais apresentados pelo Ministério Público à id. 215061661 é suficiente para afastar a negativa de autoria por parte das rés, sendo forte elemento de convicção de que as rés, de fato, praticaram o crime que lhes foi imputado. Vejamos:

“(...)No primeiro contato com Zerian, datado de 05/02/2023, Montes se apresenta como amigo da acusada Roseane, e disse que ela quem forneceu o contato de Zerian. Referida conversa confirma o relato de Zerian em juízo, quando disse que no início do ano de 2023, comentou a respeito de dívidas com uma diarista, a qual disse que teria um contato que poderia ajudá-la.

A conversa revela que Zerian e contata por Montes para buscar entorpecentes em Santarém; Zerian informa que sua parceira já está em Sinop, e que ela iria para referida cidade para se encontrarem e seguir viagem; Montes sugere que a viagem seja feita de ônibus, porém Zerian tenta convencê-lo de que é mais rápido ir de carro, bem como informa já ter feito outras rotas anteriormente, o que indica que é prática cotidiana transportar droga em seu veículo.

Zerian informa Montes que já foi para Belém do Pará, utilizando dois carros, e ainda diz que deveria ser uma quantidade maior de entorpecente para compensar a viagem, em seguida, disse faria um transporte de 200 Kg, dividido em dois carros, e alega que 10 Kg é muito pouco.

Destaca-se que, Zerian informa que possui três veículos que podem auxiliar no transporte da droga, sendo que Montes pede foto do veículo para que possa estudar o modelo para poderem montar um “mocó” no veículo, se referindo a esconderijo para a droga; em seguida pede foto do carro, e Zerian envia foto do veículo Cruze, de cor preta e informa que é modelo 2023.

Durante a trativa, fica acordado que Vanessa irá de ônibus para Santarém, sendo enviado os comprovantes da passagem para de Vanessa para Zerian; informa também que possui casa alugada em condomínio fechado em Sinop, e oferece o imóvel para guardar a droga caso precisem.

Outro trecho relevante do diálogo, é que Zerian indica seu próprio pai para participar da empreitada criminosa.

No mês de abril de 2023, Zerian é procurada por Montes para exercer e função de batedora até a cidade de Coxim/MS, ocasião em que Zerian reclama que só é requisitada de última hora, e que não poderá ir, já que sua parceira (Vanessa), encontrava-se em Sinop na ocasião.”

Chama atenção o fato de que “Montes”, no diálogo travado com Zerian, que se encontra disponível
no link de id.

215061654, o qual pode ser conferido na própria peça dos memoriais finais apresentados pelo
Parquet
(id.

215061661 - Pág. 15/63),
informa que pegou o contato de Zerian com uma pessoa que, coincidentemente, tem o mesmo nome da acusada Roseane. Mais coincidência ainda é que Roseane, na tentativa de se livrar da acusação, afirmou em juízo que apenas trabalhava como diarista para Zerian e esta, apesar de negar a participação de Roseane no ilícito, disse em seu interrogatório judicial que foi uma diarista que passou o seu contato para o traficante que lhe contratou para fazer o transporte da droga apreendida. É muita coincidência em uma história só!!!

Da perícia realizada no celular da ré Vanessa, que também apagou as mensagens mantidas com Zerian no seu aplicativo
whatsapp
, pode-se constatar, todavia, que no dia 09/08/2023, dia anterior aos fatos, ela teria deixado o veículo
Virtus
para colocar um tampão (acessório para esconder os entorpecentes até Cuiabá).

Confira-se a transcrição da conversa, que se faz oportuna,
in verbis
:

Start Time: 09/08/2023 12:41:44(UTC+0)

Last Activity: 09/08/2023 14:16:09(UTC+0)

Participants: 556697131204@s.whatsapp.net, 5565993427879@s.whatsapp.net .

From: System Message System Message

Timestamp: 09/08/2023 12:41:44(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside
of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more

-----------------------------

From: 5565993427879@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 09/08/2023 12:41:50(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

#1: chats\GBWhatsApp_5565993427879@s.whatsapp.net\

attachments1\266c005f6fcb41519b24af4e923a8a72.opus

Body:
“Oi bom dia. Eu deixei encomendado para fazer um tampão de um Virtus. Eu to aqui na cidade, queria passar aí pra pegar, se ta pronta já.”

-----------------------------

From: 556697131204@s.whatsapp.net

Timestamp: 09/08/2023 12:42:03(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Olá, tudo joia? Vamos te atender em alguns instantes, por favor aguarde!

-----------------------------

From: 556697131204@s.whatsapp.net

Timestamp: 09/08/2023 12:44:36(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Bom dia

Vc consegue passar a parte da tarde?

-----------------------------

From: 5565993427879@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 09/08/2023 12:45:18(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Estou de saída de sinop já

-----------------------------

From: 556697131204@s.whatsapp.net

Timestamp: 09/08/2023 12:49:40(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

É q estou com um serviço aqui e tenho horario pra entregar

Ai se precisar fazer alguns ajuste no seu n vou conseguir

Mais se vc quiser passar pra gente ver se deu certo ai ja vejo

-----------------------------

From: 5565993427879@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 09/08/2023 13:03:40(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Tá ok

-----------------------------

From: 556697131204@s.whatsapp.net

Timestamp: 09/08/2023 14:13:32(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

66997141156

-----------------------------

From: 5565993427879@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 09/08/2023 14:16:09(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

#1: chats\GBWhatsApp_5565993427879@s.whatsapp.net\attachments1\2023-08-

09_101553.pdf

As imagens extraídas da galeria de fotos do celular de Vanessa revelam, ainda, que além de sócias e parceiras de crime, Vanessa e Zerian mantinham relação íntima de afeto, o que contraria a versão de Zerian, de que morava sozinha com os filhos, versão esta que, inclusive, foi desmentida por Vanessa em juízo, pois afirmou que morava junto com Zerian.

Desse modo, em que pese a negativa por parte das acusadas, o arcabouço probatório é firme o bastante para manter a conclusão a que chegou o sentenciante acerca da participação delas na prática delitiva, não havendo que se falar em absolvição.

Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal formulado pelas rés
Roseane Santos Couto e Vanessa Gomes Leite

Em relação ao pleito de redução da pena-base, melhor sorte não socorre as apelantes.

Ao fixar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, o juízo singelo fundamentou o aumento em razão da quantidade e da natureza da droga que, na hipótese, equivalem a
23.135 kg (vinte e três quilos e cento e trinta e cinco gramas) de COCAÍNA
, conforme laudo pericial acostado aos autos à id. 215059493.

De se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que “
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, notadamente quando a lei não estabelece um parâmetro para o grau de aumento ou de diminuição da pena na primeira etapa da fixação da pena, como faz com as majorantes e minorantes na terceira fase, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

À mingua de um parâmetro legal, o STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (HC n. 458.799/DF). No entanto, como frisado, trata-se de orientação e, no caso concreto, ainda que um único vetor tenha sido valorado negativamente, considerando a sua preponderância (art. 42 da Lei 11.343/2006) e o princípio do livre convencimento motivado do julgador, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena basilar em grau superior àquele indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, adota este posicionamento.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE AUSENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ, somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1766508 PB 2020/0254052-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Os precedentes desta Câmara Julgadora não destoam deste posicionamento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ACRÉSCIMO DE 1 ANO DE RECLUSÃO E 100 DIAS-MULTA SOBRE A PENA MÍNIMA – QUANTUM RAZOÁVEL – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA JÁ ATENUADA AO MÍNIMO LEGAL – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO ESPECÍFICA PELO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013 – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
O grau de aumento ou diminuição da pena, na primeira etapa da dosimetria, não é parametrizado por frações pré-estabelecidas em lei (como ocorre com as majorantes e minorantes, na terceira fase), ficando sujeito ao peso que o magistrado atribui a cada circunstância judicial favorável ou desfavorável. Outrossim, à míngua de parâmetro legal rígido a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são admissíveis, por exemplo, o aumento de 1/6 da pena mínima cominada ou o aumento de 1/8 da diferença (ou intervalo) entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável,
sem prejuízo da possibilidade de acréscimo em grau diverso, de acordo com as particularidades do caso
. Assim, tratando-se de tráfico de drogas – delito com pena mínima de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e máxima de 15 anos de reclusão e 1.500 dias-multa –, a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em virtude da valoração desfavorável da natureza e quantidade da substância entorpecente, mostra-se razoável
. A incidência de atenuante não tem o condão de permitir a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, a afastar a alegação de violação de princípios constitucionais. O reconhecimento do envolvimento do réu com organização criminosa, para o simples fim de não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, prescinde de condenação – ou mesmo acusação formal – pelo crime tipificado no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, bastando que o magistrado se convença da existência desse vínculo com base nos elementos probatórios presentes nos autos. Além disso, evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas, não há falar em incidência da aludida minorante. Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não há falar em regime inicial aberto para o seu cumprimento, tampouco em substituição dessa espécie de reprimenda por sanções restritivas de direitos. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
.” (N.U 1008991-78.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Assim, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam o aumento da pena basilar em 2 (dois) anos de reclusão.

Do pedido de redução da pena intermediária, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, no patamar de 1/6 (um sexto), formulado pela ré Zerian Souza Alves

A insurgência da apelante, nesse ponto, merece ser acolhida, porquanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) (destaquei)

No caso dos autos, apesar de a atenuante da confissão espontânea ter sido reconhecida pelo juízo de primeira instância, a redução em fração inferior à fração paradigma não foi fundamentada. Confira-se:

“(...) Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em benefício da condenada a atenuante da confissão espontânea, porquanto confessou espontaneamente o delito, fazendo jus ao benefício previsto no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (STJ, súmula n. 545).

Assim sendo,
REDUZO
a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, que aliada a ausência de circunstância agravante,
FIXO
a pena nesta fase intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.”

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara Julgadora, de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO PATAMAR DE 1/6 – POSSIBILIDADE
– RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (STJ, AgRg no HC 370.184/RS).
A dedicação à atividade criminosa obsta o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” (TJMT, Enunciado Criminal n. 47). “Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).”
(N.U 1003207-75.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Logo, a r. decisão deve ser reformada, a fim de na segunda fase do cálculo dosimétrico a pena seja atenuada no patamar de 1/6 (um sexto).

Do pedido de aplicação da fração máxima pelo reconhecimento da redutora prevista no

§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado) formulado pela ré Zerian Souza Alves

O inconformismo em relação a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) em patamar diverso do máximo não merece acolhida.

É que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
o fato de o Acusado ostentar a condição de “mula” do tráfico justifica a aplicação da fração mínima (1/6 - um sexto) do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte
”. (AgRg no HC n. 782.526/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Na hipótese, a grande quantidade e a nocividade da droga apreendida em poder das rés, consubstanciada em
23,135 kg (vinte e três quilogramas e cento e trinta e cinco gramas)
de
cocaína
, foi utilizada para aumentar a pena-base, de modo que descabe utilizar a mesma circunstância para recrudescer a pena na terceira fase em razão da dedicação da apelante a atividades criminosas, e negar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.

Todavia, de acordo com o entendimento da Corte Superior, é possível o redimensionamento da redutora em 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da condição de “mula” do tráfico, entendimento este que foi seguido pelo sentenciante, não havendo nada o que reparar nesse ponto.

Na mesma trilha, caminha a jurisprudência desta Câmara Julgadora, consoante recente julgado abaixo colacionado,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FAÇÃO MÁXIMA – CATEGORIA DE “MULA
” – PRIMARIEDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEL – PREMISSA DO STJ –
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA NA METADE – POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (1 KG DE CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de “profissionalismo” e inexperiência do apelante, deduzidas do transporte da droga acondicionada em sacolas plásticas sem qualquer compartimento oculto, e nervosismo apresentado durante a abordagem, demonstram atuação de forma pontual/esporádica (STJ, AgRg no AREsp n. 1.897.932/MS). “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a simples atuação da agente como ‘mula’, por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade.
Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
(AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)” em (AgRg no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).”(
N.U 0000210-03.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) (destaquei)

Portanto, deve ser mantida a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo sentenciante pelo reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado.

Do pedido de

alteração do regime prisional feito pelas apelantes Roseane Santos Couto, Vanessa Gomes Leite e Zerian Souza Alves

Quanto ao pleito de atenuação do regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão às apelantes.

Isso porque, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Portanto, agiu com acerto o juízo singular ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) [...] A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47) [...]”.
(TJ-MT - APR: 10070984120228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Mantém-se, portanto, o regime fixado na sentença.

Do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pela ré Vanessa Gomes Leite

A pretensão da ré Vanessa Gomes Leite não merece acolhida, porquanto, conforme escorreitamente observado pelo juízo
a quo
:

“(...) Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n. 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no APF n. 1013595-37.2023.8.11.0042 – 127583762, reanalisada e mantida pela r. decisão de Id. 131359549 e 138594147,
NEGO
a condenada o direito de recorrer em liberdade e
MANTENHO
sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

Nesse sentido, é como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que

a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)” (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,

SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).” (ID 171933318).”

Dessa forma, a gravidade da conduta praticada pela apelante, consistente no transporte de expressiva quantidade de droga de alta nocividade, a manutenção de sua prisão durante toda a instrução criminal, bem como a condenação ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, inviabilizam a concessão do direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTADA DE FORMA GENÉRICA, PENA-BASE, FARIA JUS À “CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI NO 11.343/06”, DEVERIA SER ESTABELECIDO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO “DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO PACIENTE” [...] A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50). “Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrersolto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC nº 442.163/MA). O Juízo singular fixou a pena base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime e a quantidade das drogas apreendidas, de modo que “está devidamente fundamentada a negativa do direito de recorrer em liberdade” (STJ, AgRg no HC 642050/SP), embora condenado a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão [...] (TJMT, HC nº 151664/2013).”
(TJ-MT 10188910620228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022)

Do pedido de restituição do veículo

VW/VIRTUS, placa RGB4E96, formulado pelo apelante Sebastião Dutra de Jesus

O apelante Sebastião Dutra de Jesus, se intitulando terceiro de boa-fé, requer a restituição do veículo VW/VIRTUS, placa RGB4E96, apreendido na posse da ré Zerian na data dos fatos, argumentando que além de o incidente de restituição de n. 1003136-39.2024.8.11.0042 sequer ter sido analisado pelo juízo singular, o que implica em violação ao devido processo legal, o bem foi adquirido de forma lícita e ele não tem qualquer envolvimento no delito em questão.

Todavia, a restituição é incabível, pois comprovado nos autos que o automóvel, embora estivesse registrado em nome do apelante Sebastião Dutra de Jesus, era utilizado para o transporte de entorpecentes.

Com efeito, inobstante Zerian tenha afirmado em seu interrogatório que havia pegado o veículo emprestado com o seu padrasto naquele dia, os dados extraídos do aparelho celular da ré Vanessa apontam que ela, no dia anterior aos fatos, estava em Sinop com o veículo Virtus, providenciando

a colocação de um tampão, acessório automotivo utilizado pelos traficantes para camuflar a droga no veículo.

A propósito, a transcrição da conversa,
in verbis
:

Start Time: 09/08/2023 12:41:44(UTC+0)

Last Activity: 09/08/2023 14:16:09(UTC+0)

Participants: 556697131204@s.whatsapp.net, 5565993427879@s.whatsapp.net .

From: System Message System Message

Timestamp: 09/08/2023 12:41:44(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside
of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more

-----------------------------

From: 5565993427879@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 09/08/2023 12:41:50(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

#1: chats\GBWhatsApp_5565993427879@s.whatsapp.net\

attachments1\266c005f6fcb41519b24af4e923a8a72.opus

Body:
“Oi bom dia. Eu deixei encomendado para fazer um tampão de um Virtus. Eu to aqui na cidade, queria passar aí pra pegar, se ta pronta já.”

-----------------------------

From: 556697131204@s.whatsapp.net

Timestamp: 09/08/2023 12:42:03(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Olá, tudo joia? Vamos te atender em alguns instantes, por favor aguarde!

-----------------------------

From: 556697131204@s.whatsapp.net

Timestamp: 09/08/2023 12:44:36(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Bom dia

Vc consegue passar a parte da tarde?

-----------------------------

From: 5565993427879@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 09/08/2023 12:45:18(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Estou de saída de sinop já

-----------------------------

From: 556697131204@s.whatsapp.net

Timestamp: 09/08/2023 12:49:40(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

É q estou com um serviço aqui e tenho horario pra entregar

Ai se precisar fazer alguns ajuste no seu n vou conseguir

Mais se vc quiser passar pra gente ver se deu certo ai ja vejo

-----------------------------

From: 5565993427879@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 09/08/2023 13:03:40(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Tá ok

-----------------------------

From: 556697131204@s.whatsapp.net

Timestamp: 09/08/2023 14:13:32(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

66997141156

-----------------------------

From: 5565993427879@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 09/08/2023 14:16:09(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

#1: chats\GBWhatsApp_5565993427879@s.whatsapp.net\attachments1\2023-08-

09_101553.pdf

Os diálogos extraídos do celular da ré Zerian confirmam que o veículo Virtus era utilizado para a prática de ilícitos, na medida em que Zerian afirmou

ao fornecedor de entorpecentes que possuía o veículo Virtus e o Cruze, passando-lhe informações para que avaliasse o tipo de esconderijo que cada modelo de veículo suportava.

Em outra ocasião, Zerian combina com o traficante a ida dela para outro estado em busca de entorpecentes para trazer ao Estado de Mato Grosso, e lhe informa que o veículo Virtus já estava na cidade de Sinop. O inteiro teor da conversa pode ser conferido pelo no link de id. 215061654 ou pela própria peça dos memoriais finais apresentados pelo
Parquet
(id.

215061661 - Pág. 15/63).

Desse modo, devidamente comprovado que o veículo era utilizado para a prática delitiva, o perdimento é decorrência logica da condenação, nos termos do art. 243 da Constituição Federal e do art. 63 da Lei n. 11.343 /2006.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – APELANTE LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – MOTORISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUIDADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – USO DO CAMINHÃO PARA TRAFICÂNCIA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras, como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015). “Havendo provas de que os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06.” (TJMT, AP N.U 0030931-42.2017.8.11.0055) “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP N.U 0016302-52.2018.8.11.0015).”
(TJ-MT 10142256420218110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022)

De outra feita, não há se falar em violação ao devido processo legal em razão de os fundamentos expostos no incidente de restituição não terem sido analisados pelo juízo singelo, pois o pedido formulado em incidente processual perde o objeto com a prolação de sentença condenatória no processo principal, como ocorreu na hipótese.

Descabida, portanto, a restituição ansiada, eis que o perdimento é a medida prevista como consequência da condenação.

Passo, por fim, a redimensionar a pena da ré Zerian Souza Alves, em razão do acolhimento do pedido de redução da pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa da quantidade e natureza da droga, mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena-base, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no

§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, assim como a fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo sentenciante, e estabeleço a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
, à mingua de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
aos recursos dos apelantes Sebastião Dutra de Jesus,

Roseane Santos Couto e Vanessa Gomes Leite, e
dar parcial provimento
ao recurso da ré Zerian Souza Alves, tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto), redimensionando a sua pena definitiva para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024